Tribunal: STF
Processo: AI 539813
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
relativa à compensação de jornada de trabalho realizada em ambiente
insalubre, de natureza infraconstitucional: alegada ofensa ao texto
constitucional, que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: interpretação de cláusulas de
convenção coletiva de trabalho pela Justiça do Trabalho, de reexame
inviável no RE: precedentes.